Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713634-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FONSECA E CONDE AGRAVADO: CASA PLAKAS PUBLICIDADE E IMOBILIARIA LTDA - ME, MARIA DA GLORIA CARDOSO, CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, ANTONIO REGINALDO PIMENTEL DE SOUZA, FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os presentes autos, apura-se que pedido de mérito formulado no recurso à baila consiste no reconhecimento de grupo econômico, envolvendo as empresas CASA PLAKAS PUBLICIDADE E IMOBILIÁRIA LTDA – ME, CNPJ: 02.532.652/0001-00, D CASTROS &amp; PAULA COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA, CNPJ: 14.342.035/0001-13 e SUNSET EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI, CNPJ: 30.141.524/0001-63, bem como a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Sunset Eventos e Publicidade e D`Castros &amp; Paula Comunicação Interativa. De acordo com a iterativa jurisprudência deste Tribunal, a resolução desta controvérsia exige que se oportunize aos envolvidos o exercício do contraditório e da ampla defesa (vide Acórdão 1307387, 07430584520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021.), especialmente porque, a depender do resultado dado, poderá ser atingida esfera jurídica de terceiro até então não integrante da lide. Denota-se que a SUNSET EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada constituída pelo sócio Claudio Marcos de Castro Junior. Tendo em conta que houve cumprimento exitoso no endereço de ID 77483690 dos autos de origem dirigida a D CASTROS &amp; PAULA COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA (CLAUDIO CASTRO), entendo por prudente e necessário buscar, pela derradeira vez, instaurar o contraditório, de modo a assegurar aos interessados oportunidade de defesa no caso vertente. Assim, seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), INTIMEM-SE D CASTROS &amp; PAULA COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA, SUNSET EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI, CLAUDIO MARCOS DE CASTRO e CLAUDIO MARCOS DE CASTRO JUNIOR, via postal (endereço no ID 77483690 dos autos de origem) para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentem suas respectivas contrarrazões recursais (CPC, art. 1.019, II). Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator